Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800022-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: IMAJAKSON SOUZA SAMINES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva.
alegada negativa de autori e ausência de indícios suficientes
. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegada ausência de justa causa e de motivação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da prisão cautelar. improcedência. decisão devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. necessidade de acautelamento do meio social. periculosidade do agente comprovada nos autos. gravidade concreta do delito.
decisum
que descreveu o
modus operandi
e individualizou a conduta do paciente, justificando satisfatoriamente a segregação cautelar.
pleito de extensão de efeitos. ausência de similitude fática em relação ao corréu solto. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, ausência de indícios suficientes e carência de provas
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, individualizando a conduta do paciente, o
modus operandi
e o suposto vínculo associativo existente entre os agentes, de modo que o paciente e o corréu Eduardo Siqueira Reis seriam os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização das drogas na cidade de Castanhal, ao passo que o corréu Josuel Piedade Conceição, em tese, teria a função de realizar a mercancia da droga, na borracharia ao lado do
Posto Texas,
na BR-010, onde trabalha.
Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exma.
Desa
. Vânia Couto Fortes Bitar.

Belém, 04
de fevereiro de 2020
.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
IMAJAKSON SOUZA SAMINES,
acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Afirma, o impetrante, que o coacto teve sua prisão preventiva decretada no dia
10/06/2019
e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em síntese: a) negativa de autoria e ausência de indícios suficientes; b) ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; c) inexistência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Postulou, ainda, a extensão de benefício concedido ao corréu Josuel Piedade Conceição. Por esses motivos, requereu a revogação da custódia, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 2607390) e as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2625350). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2657647).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, das informações prestadas pelo juízo singular e da peça acusatória que, em 12/02/2019, por volta das 16h, uma equipe da Polícia Civil, após receber a informação da comercialização de entorpecente no bairro Jaderlândia, na cidade de Castanhal, dirigiu-se à Rua Adelino Leonardo Ferreira, 34, realizou campana próximo ao imóvel e percebeu uma grande movimentação de pessoas. “
Em seguida, os Policiais Civis entraram na residência, ocasião em que o denunciado
Marcos Santos
empreendeu fuga pelo quintal, enquanto que sua companheira
Flávia Portilho
permaneceu no imóvel. Ato contínuo, realizaram revista e localizaram
39 (trinta e nove) petecas de “
cocaína
”, 03 (três) petecas de “
óxi”,
balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura
, a quantia em espécie de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, o que culminou na prisão em flagrante de
Flávia”.
A
autoridade policial representou pela prisão preventiva de
Marcos dos Reis Santos,
sendo decretada pelo juízo
a quo
na audiência de custódia realizada no dia
13/02/2019,
ocasião em que também co
nverteu a prisão em flagrante de
Flávia
em preventiva
.
Em
22/02/2019,
o delegado responsável pelo inquérito representou pelo afastamento de sigilo de dados nos aparelhos apreendidos. O Ministério Público se manifestou favorável ao pleito e a autoridade judiciária deferiu a medida cautelar, determinando a notificação dos agentes, em
21/03/2019.
Prosseguiu a autoridade coatora aduzindo que d
urante a prisão em flagrante da denunciada
Flávia,
tramitava nesta circunscrição a medida cautelar de interceptação telefônica denominada “
Feedback”,
em que foi apurado a participação de
Imajackson Sousa Samires
como fornecedor de entorpecente no Município de Castanhal
, inclusive determinava que a entrega da droga fosse realizada na borracharia de Josuel. No dia
06 de junho,
o Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva e busca e apreensão de
Imajakson Sousa Samires,
Eduardo Siqueira dos Santos e
Josuel Piedade Conceição
.

No decorrer das investigações, ficou configurada a conexão probatória, considerando que os denunciados
Marcos e Flávia
supostamente seriam os distribuidores do material entorpecente e os representados os
responsáveis pela comercialização
. Além disso,
no interim da interceptação telefônica, o agente
Imanjakson

determinou que os compradores se dirigissem à borracharia localizada na
BR 010, Posto Texas, neste Município,
local onde o corréu Josuel supostamente exerce sua profissão, a fim de receberem o material Entorpecente.

Em
10 de junho de 2019,
o juízo decretou a prisão preventiva do paciente
,
de
Josuel Piedade Conceição e Eduardo Siqueira dos Santos
,
assim como deferiu as buscas e apreensões nas residências pleiteadas. Os mandados foram cumpridos em
13 de junho.
Na diligência realizada na borracharia, foi localizado um rascunho contendo o telefone de
Imanjakson,
fator em que os interliga
. Além disso,
no interrogatório perante à autoridade policial o corréu Josuel declarou que comercializava “
cocaína
” e “
maconha
” no seu local de trabalho
a pedido de
Imajakson
e recebia a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada venda
.
No dia
08 de julho último,
o Órgão Ministerial realizou aditamento à denúncia e incluiu no polo passivo

Imajakson Sousa Samires
, Eduardo Siqueira dos Santos e Josuel Piedade Conceição,
devidamente qualificados, sob atribuição de os agentes terem praticado
o crime de
tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico
.
Em
09 de julho,
esta autoridade judiciária determinou a notificação dos denunciados
. Informou, ainda, a autoridade coatora que: “
Em 09 de julho, esta autoridade judiciária determinou a notificação dos denunciados. O paciente foi notificado em 16 de julho e em 31 de julho apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida em 13 de agosto e designada audiência de instrução e julgamento para 04 de setembro último, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Markes Deivison Sousa da Silva, Lorrana Tifany da Silva Farias, João Henrique Lima da Silva, Mateus dos Santos Almeida, Evanderson Pinheiro da Silva, Rodrigó Paggi, testemunhas de defesa Gleiciane Souza Oliveira, Washington da Silva Loiola, a informante Roaak Petronila dos Santos, assim como os acusados foram interrogados. Após o encerramento da instrução, a defesa do paciente pleiteou a juntada da integralidade dos autos de interceptação telefônica, a transcrição das conversas que foram citadas no aditamento da denúncia, a localização das estações de rádio base ERBS, o registro de todas as chamadas realizadas e recebidas durante o período de interceptação. Por sua vez, esta autoridade deferiu o pedido e determinou a expedição de ofício à autoridade policial, a fim de remeter as informações em 10 (dez) dias. Ultrapassado o elastério, não houve resposta, motivo pelo qual o ofício foi reiterado em 10 de outubro de 2019
.
A resposta foi protocolada na mesma data. Foram apresentados memorias escritos pelo Ministério Público e pelos acusados Imajakson Sousa Samires, Eduardo Siqueira dos Santos e Flávia Camila dos Santos Partilho, restando apenas a apresentação de memoriais pelo acusado Josuel Piedade Conceição. Por fim, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, os quais restringem a liberdade do paciente, ainda se encontram persentes, em especial a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso concreto e o risco de reiteração criminosa é iminente.”.
Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração à
ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada negativa de autoria e insuficiência de provas; falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional;
inexistência dos requisitos autorizadores da custódia extrema;
a presença
qualidades pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
bem como a extensão de benefício concedido a corréu.

·

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merecem prosperar as alegações de
negativa de autoria, carência de provas e ausência de indícios suficientes
.

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

·

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. Fundamentou devidamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“(...)
Segundo a representação:
(...).

No tocante ao
modus operandis
,
nas transcrições das interceptações do dia 16 de abril do corrente ano (1º dia de monitoramento) também foi possível observar que
o alvo
IMAJAKSON SAMINES
além de ser acionado para
fazer a entrega de entorpecentes

também manda seus compradores irem até o POSTO TEXAS
, localizado na BR-010 (entre os Municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará),
para lá adquirirem drogas ilícitas com um borracheiro
. Por esse motivo,
a equipe de campo realizou vigilância velada e repassou imagens do posto de combustíveis em questão e também do borracheiro mencionado por IMAJAKSON

(borracheiro identificado como JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO, vulgo: Neguinho fotos no relatório);
Em outros dias, a exemplo do dia 17 de abril, foi possível perceber que
IMAJAKSON
e seus interlocutores se utilizam de códigos para tratar de assuntos ao telefone, numa ligação interceptada conforme consta no relatório em anexo, ou seja, é de se esperar que os investigados utilizem-se de códigos do tipo: “TU PEGOU O NEGÓCIO LÁ”, “PEGOU O PASSARINHO”, e raríssimas vezes utilizem expressões do tipo cocaína, maconha, crack etc. (...) .

A autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato e a possibilidade de reiteração criminosa, postulou a segregação, para assegurar a
ordem pública.

Como se sabe, nos limites expostos pelo art.
312 do Código de Processo Penal
, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade dos agentes oferecerem risco (ofensa) à
ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
, à
aplicação da lei penal
ou à
ordem econômica
. A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.

No caso trazido a comento, sem delongas,
se afigura imperiosa a segregação dos representados, que estão devidamente qualificados, pois o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente. A gravidade da ação ofende à ordem pública.
Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina lenciona: “
Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade
” (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).
Além disso, a medida cautelar descreveu o suposto vínculo associativo existente entre
IMAJAKSON SAMIRES e EDUARDO SIQUEIRA REIS,
como sendo os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização do entorpecente nesta cidade, enquanto que
Josuel Conceição,
o borracheiro realiza a mercancia da droga a pedido dos primeiros, na borracharia ao lado do
Posto Texas,
na BR-010,
Diante do
fumus comissi delicti
, a liberdade dos agentes causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria (auto circunstanciado) e a materialidade está suficientemente demonstrada de início. A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
). Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.
Por outro lado, a prisão preventiva visa assegurar a
aplicação da lei penal
, considerando que os representados possuem vários endereços, conforme se demonstra na representação. Dessa forma, a eventual evasão do distrito da culpa irá prejudicar a
aplicação da lei penal
. (...)
Na situação concreta, não verifico como as liberdades dos indiciados, ainda que parcial, possa ser mantida
.
Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
, como dito acima
.”

Em análise ao excerto acima transcrito, constante do decreto prisional, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, individualizando a conduta do paciente, descrevendo o
modus operandi
e o suposto vínculo associativo existente entre os agentes, de modo que o paciente e o corréu Eduardo Siqueira Reis seriam os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização das drogas na cidade de Castanhal, ao passo que o corréu Josuel Piedade Conceição, em tese, teria a função de realizar a mercancia da droga, na borracharia ao lado do
Posto Texas,
na BR-010, onde trabalha.
Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação idônea ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, também não merece prosperar o
pedido de extensão de efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu a liberdade provisória ao corréu Josuel Piedade Conceição
. Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar do paciente, tendo esclarecido no decreto preventivo a função de cada um dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a do corréu Josuel Piedade Conceição, beneficiado com a liberdade provisória no Recurso em Habeas Corpus nº 117.002 – PA, conforme se observa nos excertos do
decisum
singular:

“Segundo a representação:
(...).

No tocante ao
modus operandis
,
nas transcrições das interceptações do dia 16 de abril do corrente ano (1º dia de monitoramento) também foi possível observar que
o alvo
IMAJAKSON SAMINES
além de ser acionado para
fazer a entrega de entorpecentes

também manda seus compradores irem até o POSTO TEXAS
, localizado na BR-010 (entre os Municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará),
para lá adquirirem drogas ilícitas com um borracheiro
. Por esse motivo,
a equipe de campo realizou vigilância velada e repassou imagens do posto de combustíveis em questão e também do borracheiro mencionado por IMAJAKSON

(borracheiro identificado como JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO, vulgo: Neguinho fotos no relatório)”;

“Além disso, a medida cautelar descreveu o suposto
vínculo associativo existente entre Imajakson Samires e Eduardo Siqueira Reis, como sendo os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização do entorpecente nesta cidade, enquanto que Josuel Conceição, o borracheiro realiza a mercancia da droga a pedido dos primeiros, na borracharia ao lado do Posto Texas, na BR-010
.”

Nas informações, a autoridade coatora salientou:
“Na diligência realizada na borracharia, foi localizado um rascunho contendo o telefone de
Imanjakson,
fator em que os interliga. Além disso, no interrogatório perante à autoridade policial
o corréu Josuel declarou que comercializava “
cocaína
” e “
maconha
” no seu local de trabalho
a pedido de
Imajakson
e recebia a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada venda
.”

Assim sendo, não resta caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente - que seria o responsável, em tese, pela distribuição e comercialização de entorpecentes no município de Castanhal, ao passo que o corréu beneficiado, seria um dos vendedores, realizando a mercancia em sua borracharia, a pedido do primeiro, recebendo a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada venda – incabível, portanto, a extensão do benefício, a teor da prescrição normativa inserta no art. 580, do Código de Processo Penal

No mesmo sentido, vale ressaltar que o corréu
Eduardo Siqueira Reis
pleiteou junto ao Superior Tribunal de Justiça a extensão do benefício concedido a Josuel Piedade Conceição, no RHC nº 117.002-PA, o qual também fora indeferido, em decisão proferida em 21/11/2019, diante da ausência de similitude entre os réus, nos seguintes termos,
verbis
:

“Ao contrário do recorrente, entendo haver razões concretas para justificar a prisão preventiva do requerente. O decreto prisional menciona suposto vínculo associativo entre os réus, mencionando que
o ora requerente seria o responsável pela distribuição e comercialização de entorpecentes, enquanto o recorrente (anteriormente beneficiado), seria o responsável pela mercancia, a pedido do primeiro, o que, por si só, revela distinção fática entre eles.
O decreto indica essa relação de hierarquia
ao mencionar que o
borracheiro realiza a mercancia da droga a pedido dos primeiros
(e-STJ fl. 20),
o que denota maior relevância e importância da atuação do requerente na empreitada criminosa, afastando a similitude entre o ora requerente e o recorrente beneficiado
. Ademais,
aponta que o requerente era responsável pela distribuição de entorpecentes na cidade de Castanhal, e não mero vendedor
, indicando um envolvimento mais profundo com o mundo do crime. (...) Não obstante o parecer ministerial favorável à concessão, entendo haver notória distinção fática entre os réus no presente caso.”.

No mesmo diapasão, entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

ANDAMENTO PROCESSUAL. MAIOR COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS SOLTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/8/2018, custódia essa posteriormente convertida em preventiva.

Outrossim, verifica-se que "o feito tem tido desenrolar mais compassado em razão da complexidade dos autos, que envolvem seis réus, destacando-se a dificuldade para a apresentação de defesas técnicas em razão da inércia de três deles". Desse modo, não há se falar, ainda, em constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, pois não exsurge da análise dos autos uma demora exacerbada ou desídia passível de ser imputada aos órgãos estatais, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal, devendo-se ressaltar que a Corte estadual recomendou que o Juízo de piso tomasse providências para imprimir maior celeridade ao feito em relação ao ora paciente.

3. Ademais, não se observa manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar (11/8/2018), mormente se tratando de imputação pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, considerando o suposto armazenamento de 15 pacotes de cocaína, contendo 73,060kg (setenta e três quilos e sessenta gramas), por parte do agente.

4. Por fim, conclui-se não merecer prosperar o pedido de extensão de efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus.

Isso porque a Corte estadual apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a incidência do benefício em questão, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a dos demais corréus beneficiados com a liberdade provisória, tendo em vista a maior gravidade da conduta imputada àquele, acarretando, inclusive, ausência de similaridade entre os fatos pelos quais o paciente é acusado e os imputados aos demais acusados.

Portanto, não se fazem presentes os requisitos legais previstos no art. 580 do Código de Processo Penal.

5. Ordem denegada.” (HC 535.584/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2020